Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO RECURSO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PAGAMENTO REFERENTE À IMPORTÂNCIA TOTAL EXECUTADA. LEI DISTRITAL 6.618/2020. LIMITE DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA A FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. VALIDADE. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. MAJORAÇÃO DO LIMITE DE EXPEDIÇÃO DE RPV PELA LEI VIGENTE. AMPLIAÇÃO DE DIREITOS. EXECUÇÕES EM CURSO. INCIDÊNCIA. SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL DA LEI. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES RECENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA. EFICÁCIA EX NUNC. ALCANCE ERGA OMNES. SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO. PAGAMENTO IMEDIATO POR MEIO DE RPV. POSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
2. Embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à parte incontroversa do crédito, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) – deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida.
3. Até recentemente, considerava-se o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). No caso, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, deveria ser considerado o limite de 10 salários mínimos. Contudo, em julgamentos recentes de recursos extraordinários e reclamações, o STF consolidou o entendimento de que o Tema 792 da Repercussão Geral não deve ser aplicado como fundamento de declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ou para afastar o direito ao pagamento dos créditos abaixo do limite legal de 20 salários mínimos, mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência.
4. O elemento de distinção (distinguishing) decorre do fato de que a norma vigente ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral. Logo, se não há limitação de direitos adquiridos dos particulares por parte do Estado, não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade – a natureza mista das normas que regulamentam os precatórios e as RPVs (material e processual), é de aplicabilidade imediata aos cumprimentos de sentença ainda em curso.
5. Finalmente, em 09/05/2023, o Conselho Especial deste Tribunal reconheceu, em sede de controle concentrado, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/20 por vício de iniciativa. Contudo, houve modulação dos efeitos da decisão (efeitos ex tunc e alcance erga omnes) para que o teto de 20 salários mínimos seja mantido até a data do julgamento, em observância ao princípio da segurança jurídica.
6. No caso, o título judicial foi constituído em 01/07/2020, data em que estava em vigor a redação da Lei Distrital 3.624/2005, com a alteração da Lei Distrital 6.618/20 (08/06/2020). Por consequência, deve ser determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor, considerado o limite de 20 salários-mínimos, sem prejuízo da expedição de precatório quanto aos valores remanescentes.
7. Recurso conhecido e provido.